Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014720-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. E. C. D. M. - CPF: 104.501.621-76 (AGRAVADO), ERIKA CHRISTINA SANTOS CAVALCANTI - CPF: 696.600.341-72 (AGRAVADO), ERIKA CHRISTINA SANTOS CAVALCANTI - CPF: 696.600.341-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1014720-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L. E. C. D. M. representado por sua genitora ERIKA CHRTISINA SANTOS CAVALCANTI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTOS COM BASE NA RESOLUÇÃO 539/2022 – ROL DA ANS – LEI N. 14.454/2022 – TAXATIVIDADE MITIGADA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O rol da ANS possui taxatividade mitigada, devendo ser abarcado os procedimentos necessários à manutenção da saúde do paciente.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1014720-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
L. E. C. D. M. representado por sua genitora ERIKA CHRTISINA SANTOS CAVALCANTI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão de Id 184928176, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante, mantendo a decisão embargada.

Em suas razões, a parte agravante aduz que não era o caso de decisão monocrática, bem como que o tratamento de Equoterapia não está inserido no rol da ANS.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 192721681.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024